Tribunal: TJDFT
Processo: 0705510-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO LATROCÍNIO. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. GEOLOCALIZAÇÃO. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO. PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO POR OUTROS MEIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Deve ser mantida a decisão que de maneira fundamentada autorizou o afastamento do sigilo telemático do aparelho celular do agravante, bem como do fornecimento de sua geolocalização nas datas indicadas pela autoridade policial, diante da existência de indícios da participação do menor no ato infracional análogo a latrocínio e da inexistência de outros meios a elucidar os fatos.
II - Recurso conhecido e desprovido.